Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-32.2015.8.11.0077
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000047-32.2015.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Narcisio Junior de Almeida Brito (APELADO), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), NARCIZO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO - CPF: 041.868.351-44 (APELADO), Secretaria Paroquial (VÍTIMA), SECRETARIA PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000047-32.2015.8.11.0077

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NARCIZO JUNIOR DE ALMEIDA BRITO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO HORÁRIO DO CRIME E DO ARROMBAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inexistência de provas seguras e irrefutáveis do horário da prática da infração penal, e da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, justifica a desclassificação do crime de furto para sua modalidade simples.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que condenou Narciso Júnior de Almeida Brito à reprimenda definitiva de 2 anos e 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 21 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática de três crimes de furto simples, reconhecendo a continuidade delitiva em relação aos fatos 2 e 3 [art. 155,
caput
, do CP (1o fato), e art. 155,
caput
, do CP, por duas vezes (2o e 3o fatos), na forma do art. 71, ambos do CP].

Aduz o recorrente que a majorante do repouso noturno ficou demonstrada nos autos, conforme se depreende da prova testemunhal.

Assinala, ainda, que a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não é suficiente para afastar o reconhecimento da qualificadora do arrombamento, desde que presentes outros meios de prova igualmente idôneos, situação esta, a seu entender, verificada no caso em questão.

Postula, ao final, a condenação do apelado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do CP (1o Fato) e art. 155, § 4o, inciso I (duas vezes), na forma do art. 71,
caput
, ambos do CP (2o e 3o Fatos).

A defesa do apelado requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo provimento do apelo, adotando-se,
per relationem
, as bem lançadas razões recursais.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que se depreende dos autos, o apelado, Narciso Júnior de Almeida Brito, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pelo arrombamento, durante o repouso noturno, e outros dois delitos de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do CP, e art. 155, § 4o, inciso I (duas vezes), na forma do art. 71, ambos do CP], porquanto, segundo se extrai da exordial acusatória:

“Consta dos autos, que nas datas de 19 de agosto de 2014, por volta das 00h02min e 02 e 03 de novembro de 2014, por volta das 8h00, na Secretaria Paroquial da Igreja, localizada na Avenida Municipal, Centro, nesta Comarca e Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, Narciso Júnior de Almeida Brito, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, em proveito próprio, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Igreja Católica de Vila Bela da Santíssima Trindade, conforme Boletins de Ocorrência e os Relatórios Policiais (fls. 04 e verso, 06/07, 09 e verso, 10/11 e 13/17).

Conforme apurado, por ocasião dos fatos, Narcísio Júnior de Almeida de Brito, aproveitando-se da ausência de vigilância sobre o imóvel, arrombou a porta do estabelecimento religioso e, estando no interior do imóvel, subtraiu inúmeros objetos que estavam no local, conforme Boletins de Ocorrência e os Relatórios Policiais (fls. 04 e verso, 06/07, 09 e verso, 10/11 e 13/17), vindo a evadir-se, na sequência.

Dessume-se, igualmente, que a polícia civil fora acionada, vindo a empreender diligências que culminaram na identificação e encaminhamento do denunciado à presença da autoridade policial”.

Ocorre porém que, por ocasião da prolação da sentença condenatória, o magistrado sentenciante desclassificou os três fatos para o crime em sua forma simples.

Ou seja: o juízo de origem afastou a majorante do repouso noturno e da qualificadora do arrombamento, em relação ao fato 1, bem como a mencionada qualificadora no atinente aos fatos 2 e 3.

Segundo o magistrado,
“sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não houve esclarecimento acerca da real intercorrência delitiva, notadamente se o crime em relação ao primeiro fato, em 19/8/2014, foi praticado durante o repouso noturno”
.

No dizente à qualificadora, consignou
“não ser possível o reconhecimento de tal circunstância porque não foi realizado exame pericial no local do crime, tampouco justificada sua não realização”
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, não ficou evidenciado, indene de dúvidas, o horário em que o primeiro delito patrimonial foi praticado.

Conquanto o acusado, na fase inquisitorial, tenha admitido que ingressou na sala em que funcionava a Pastoral da Criança por volta das 23h30min, ou seja, durante o repouso noturno, em juízo ele se retratou, negando a autoria dos fatos a si imputados.

Além disso, a testemunha Maria José Francisca da Silva – a primeira a perceber a falta de duas caixas de som e das carnes subtraídas –, asseverou, perante a autoridade policial, que somente foi à sala por volta das 11h00min.

Apesar de consignado no boletim de ocorrência que os fatos ocorreram às 00h02min do dia 19/8/2014, não se pode cravar, com exatidão, o horário que o delito foi perpetrado.

A testemunha, Pe. Everton Luiz Macedo, na fase judicial, não asseverou que o primeiro crime ocorreu durante o repouso noturno, afirmando, apenas, que
“por duas vezes entraram na Secretária da Paróquia. Na primeira vez, acho que na Pastoral da Criança, e depois as duas vezes foi em uma segunda e uma terça. Em uma noite de domingo para segunda, e de segunda para terça, entraram na Secretaria”
.

Não se sabe, portanto, o horário em que ocorreu o primeiro fato.

Embora tudo leve a crer que tenha sido durante a madrugada do dia 19/8/2014, a Coordenadora Paroquial da Pastoral da Criança somente notou a subtração às 11h00min, razão pela qual, inexistindo provas concretas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há falar em reconhecimento da majorante do repouso noturno, conforme pretende a acusação.

No respeitante aos fatos 2 e 3, quais sejam, a prática do crime de furto nos dias 2 e 3 de novembro de 2014, consta da peça acusatória que os delitos foram cometidos às 8h00min, razão pela qual a majorante do repouso noturno foi descrita na exordial acusatória apenas no que tange ao primeiro fato.

Neste viés, sem embargo da afirmação da testemunha, Pe. Everton Luiz Macedo, de que os crimes ocorreram na noite de domingo para segunda, e de segunda para terça, também não se tem certeza do horário exato em que os fatos delituosos foram perpetrados, porquanto somente foram descobertos no horário de abertura da Secretaria Paroquial, isto é, por volta de 8 horas da manhã.

Entretanto, o ponto mais nebuloso do presente apelo, indubitavelmente, reside no reconhecimento [ou não] da qualificadora de arrombamento em relação aos fatos 2 e 3, haja vista a não realização do exame de corpo de delito, e, de consequência, a ausência do laudo pericial.

Me refiro apenas aos fatos 2 e 3 porque, em relação ao primeiro crime, ficou claro que não houve arrombamento.

A própria testemunha, Maria José Francisca da Silva, na fase inquisitorial, asseverou
“que a grade da janela havia sido retirada e estava no chão do lado de fora da sala”
.

Vale mencionar, ainda, que o réu declarou, perante a autoridade policial,
“que a janela ficava somente encostada uma na outra, não teve nenhuma dificuldade em abri-la e adentrar ao local”
.

Em outras palavras: na primeira infração penal, não ficou demonstrado qualquer arrombamento ou rompimento de obstáculo a qualificar o crime de furto.

O nó górdio da questão recai sobre o segundo e o terceiro crimes, onde ficou comprovada pela prova testemunhal que houve a destruição da fechadura da porta para ingresso no imóvel.

Não ignoro que
“para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”
[1]
.

A toda a evidência,
“a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando ‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’ (AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[2]
.

Convém analisar os elementos informativos colhidos pela Polícia Judiciária Civil na fase investigativa.

Consta dos autos dois relatórios.

O primeiro, elaborado pelo Investigador de Polícia, Valmesson da Silva Ribeiro, em 3/11/2014, referente ao Boletim de Ocorrência n. 2014.304105, vale dizer, concernente ao segundo furto, ocorrido em 2/11/2014.

Nele, o aludido policial civil fez constar que
“o autor do fato teve que arrombar a fechadura da porta da frente da referida casa, para que pudesse ter acesso ao seu interior”
.

Entretanto, nenhuma fotografia foi anexada aos autos, tampouco o aludido policial civil foi ouvido como testemunha.

O segundo relatório policial, também datado de 3/11/2014, refere-se ao Boletim de Ocorrência n. 2014.304943 [3o Fato], e foi subscrito apenas pelo investigador de polícia, Antônio Coelho Filho, apesar de constar também o nome de outro policial civil, Adair Paulo Ferreira Coelho.

Afirmou o investigador que foi necessário romper o portão e a porta de madeira, sendo observado e constatado via registro fotográfico que a mesma foi arrombada, aparentemente, com o uso de força física [chutes].

Neste caso, foram anexadas duas fotografias. Uma, do portão que dá acesso ao imóvel – aparentemente baixo –, e de uma porta de madeira com a fechadura danificada.

Sem desmerecer o esforço empreendido pela Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, e dos investigadores responsáveis pela vistoria do imóvel, entendo que os elementos informativos colhidos nos autos não se revelam suficientes para comprovar a qualificadora do crime de furto.

Primeiramente, os relatórios não foram subscritos por duas pessoas, e, sim, por apenas uma, não havendo sequer a identificação de habilitação de ambas.

Some-se a isso que a fotografia anexada da porta de madeira com a fechadura danificada, não comprova sequer se foi a mesma destruída pelo acusado para ingressar no imóvel por ocasião do terceiro furto, ou se entre o segundo e o terceiro furtos a porta foi recuperada e, novamente, arrombada.

Tudo leva a crer que sim, pois seria ilógico imaginar que a porta da Secretaria Paroquial ficasse tão desprotegida, com a porta danificada, sobretudo após a subtração ocorrida na noite anterior.

Porém, o que afirmo é que as provas recolhidas durante a instrução processual são frágeis a autorizar o reconhecimento da qualificadora de arrombamento.

Não ignoro que os indícios são sólidos de que o acusado ingressou na Secretaria Paroquial após arrombar a porta.

O que temos de concreto são apenas os depoimentos prestados pelas testemunhas Maria José Francisca da Silva, Pe. Everton Luiz Macedo e Jodenilce Maria Cerneiro Geraldes, segundo os quais a porta foi encontrada arrombada.

Entretanto, a inexistência de provas seguras e irrefutáveis da destruição ou rompimento de obstáculo para prática do delito, desautoriza o reconhecimento da aludida qualificadora, conforme o fez, de maneira escorreita, o magistrado de origem.

Destaque-se, por fim, que sem embargo da justificativa apresentada pela autoridade policial, no sentido de que naquele município não há atendimento de perícia oficial para realização do exame de corpo de delito em crimes patrimoniais, entendo que a confecção de um auto de constatação por dois investigadores de polícia, preferencialmente portadores de curso superior, com a utilização de fotografias – não apenas de uma porta de madeira com a fechadura danificada –, dentre outras informações de suma relevância, corroboradas com a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, por certo, supriria a ausência do exame pericial.

Contudo, o conjunto probatório anêmico produzido durante a investigação policial não se patenteia suficiente ao acolhimento da pretensão recursal deduzida pela Promotoria de Justiça.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020.

[2]
STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020